Tribunal: STF
Processo: ARE 1375651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ÁREA DA SAÚDE - INGRESSANTE NA CARREIRA NO ANO DE 2010 - PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE AUMENTO DE 25% REFERENTE À LEI 1.861/2007 – NORMA REVOGADA POR LEI POSTERIOR – INVIABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - INOPONIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS E DE IMPEDIMENTOS IMPOSTOS LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - INCORPORAÇÃO E PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS.



    Tendo o Estado do Tocantins, por meio da Lei 1.861/2007 (alterando a Lei 1.588/05), concedido reajuste salarial a servidores públicos da área de saúde, no montante de 25% (vinte e cinco por cento), se mostra defeso a retirada do acréscimo salarial por norma posterior (Lei 1.868/07), sob pena de violação às garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, que alcança, inclusive, os servidores que ingressaram posteriormente na carreira.



    Não merecem guarida as alegações estatais, de ausência de dotação orçamentária e de impeditivos de implementação do acréscimo salarial, em razão das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Quanto ao primeiro aspecto, a norma concessiva estaria dotada de vício em sua constituição, exigindo iniciativa própria do Estado do Tocantins para seu desfazimento, ainda que incidentalmente, e ainda, prova contundente da afirmada alegação (art. 373, II, do CPC), ônus dos quais, não se desincumbiu. O ente público deve dispensar, anualmente, na elaboração de seu orçamento, os valores necessários às despesas com o funcionalismo, decorrente das normas vigentes e daquelas editadas e publicadas, porém, com eficácia futura.



    Quanto ao segundo aspecto, é inoponível aos servidores dotados de direito adquirido. Cabe ao ente público proceder a gestão administrativa e financeira de modo a preservar os limites pelas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se enquadrando, entre os atos de prevenção e controle, o desprezo às normas positivas que contemplam direitos incorporados ao patrimônio jurídico de servidores. Tal alegação, diga-se, vem servindo de escudo aos entes públicos em geral, para tentarem eximir-se de suas obrigações junto ao funcionalismo público, o que deve ser de pronto repelido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, X e XIII, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente